Tribunal: TJMT
Processo: 1002758-25.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002758-25.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAUL MATEUS SILVA FRANCA - CPF: 048.462.621-38 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ORCIENI DOS SANTOS - CPF: 627.892.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.

ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA CONCRETOS NOS AUTOS. ENTORPECENTES DE NATUREZA VARIADA (COCAÍNA E MACONHA). PETRECHOS TÍPICOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. DINHEIRO EM ESPÉCIE. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

ENUNCIADO Nº 8 TCCR/TJMT.
2.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
. IMPERTINÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 33, §2º “B” DO CP. VEDAÇÃO LEGAL. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1
.
A comprovação inequívoca de que a apelante trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
10,91g

de cocaína e 20,81g de maconha, além de 13,71g de ácido bórico

(substância comumente utilizada no preparo de drogas)
, dinheiro em espécie (R$ 772,00), petrechos típicos da traficância, tais sejam 21 recortes de papel tipo seda, 1 porção de linha de cor branca envolta em lata de alumínio, 1 carretel de linha têxtil, diversas sacolas plásticas cortadas para embalar entorpecentes,
com finalidade mercantil autoriza a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

1.2.

Se não foi constatada na espécie a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado, depoimentos de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do princípio da presunção de inocência na análise do conjunto probatório.

1.3.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações sem crédito ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 anos não excedente a 8, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, e como no caso dos autos, o fechado, pois, a reincidência obsta a aplicação de regime mais brando (art. 33, §2º, “b”, do CP). Precedentes STJ (HC
593.151/AC
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Raul Mateus Silva França
foi
condenado
pelo
Juízo da 9ª Vara Especializada de Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT
,

à pena de
5 anos
e
6 meses
de reclusão, em regime
fechado
, e ao pagamento de
550 dias-multa
, porque segundo a sentença respectiva cometera, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, c/c art. 61, I, do CP) (ID
113399500).

Em razões recursais, pleiteou
1.
a
absolvição
, sob o fundamento de que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória, invocando para isso, o disposto no art. 386, inc. VII, do CPP, o axioma
in dubio pro reo
e
o princípio da presunção de inocência.

S
e
vencido em tal tese, pretendeu
2.
o

abrandamento do regime prisional,
vez que segundo afirma, o único fundamento usado para a fixação do regime de pena foi a reincidência do acusado, o que não seria admissível; ao final, prequestiona toda a matéria (ID
113399517)
.

As contrarrazões recursais são pelo
desprovimento
do recurso (ID
113399520
); por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID
118352466
),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“Sumário: “Apelação criminal – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) – Irresignação defensiva – Almejada a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Pedido de fixação de regime mais brando para o cumprimento inicial da reprimenda – Impossibilidade – Reincidência do apelante que impede a fixação de regime semiaberto – Regime inicial fechado adequado ao caso –
Pelo desprovimento do recurso”
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na tarde de 15.9.2020, a Polícia Militar (equipe RT 90) por meio de rondas ostensivas na Rua Tangará, nº. 255, Bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, avistou
Raul Mateus Silva França
apresentando nervosismo, razão pela qual foi realizada a abordagem policial, sendo encontrado em suas vestes, cinco porções de cocaína.

Na ocasião,
Raul
confidenciou aos milicianos que teria em sua residência, situada na Av. Airton Senna nº. 12, Quadra 95, Bairro Dr. Fábio, em Cuiabá, mais entorpecentes.

Munidos dessas informações, os agentes da Lei se deslocaram até o endereço indicado, local em que apreenderam onze porções e uma média de cocaína; duas porções de maconha, totalizando
10,91g
de
cocaína
e
20,81g
de
maconha
, além de
13,71g
de
ácido bórico
, vinte e um recortes de papel tipo seda, uma porção de linha de cor branca envolta em lata de alumínio, um carretel de linha têxtil, diversas sacolas plásticas cortadas para embalar entorpecentes (nas cores azul e lilás - compatíveis com as utilizadas para embalar as porções de cocaína), e quantia em espécie no valor de R$ 772,00.

Apurou-se, ainda, que
Raul
estaria cumprindo prisão domiciliar no bojo do Executivo de Pena nº. 3252-33.2018.8.11.0055 – Cód. 20016371, e que ainda,
Raul
estaria comercializando drogas em sua residência já que se encontrava desempregado e os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao referido comércio criminoso.

Diante desse contexto, ele foi preso em flagrante e denunciado por
trazer consigo, guardar e manter em depósito
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes com finalidade mercantil.

Após o regular trâmite processual,
Raul
foi
condenado
pelo
Juízo da 9ª Vara Especializada de Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT
,

à pena de
5 anos
e
6 meses
de reclusão, em regime
fechado
, e ao pagamento de
550 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 c/c art. 61, I, do CP).

Nesta fase recursal, invocando o disposto no art. 386, inc. VII, do CPP, o axioma
in dubio pro reo
e o princípio da presunção de inocência,
pleiteia a
absolvição
ou, subsidiariamente,
o

abrandamento do regime prisional,
vez que o único fundamento usado para a fixação do regime de pena foi a existência da reincidência do acusado, prequestionando toda a matéria.

Contudo,
sem razão
.

1.

ABSOLVIÇÃO

A
materialidade
e a
autoria
do delito são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (Id
13391614 – fl. 1
), do Boletim de Ocorrência (ID
113391614 – fls. 4/8),
do Termo de Exibição e Apreensão (ID
113391614- fl. 14
), do Laudo Pericial de nº. 3.14.2020.69280-01 (ID
113391614 – fls. 16/20
), do Relatório Policial nº. 715/2020 (
113391614 – fl. 51)
e das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (ID
113391614 – fls. 9/10; fls. 12/13 e 113399464/65
).

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que além das substâncias de uso proscrito (
10,91g de cocaína e 20,81g de maconha, além de 13,71g de ácido bórico
)
foram apreendidos
21 recortes de papel tipo seda, 1 porção de linha de cor branca envolta em lata de alumínio, 1 carretel de linha têxtil, diversas sacolas plásticas cortadas para embalar entorpecentes (nas cores azul e lilás - compatíveis com as utilizadas para embalar as porções de cocaína) e quantia em espécie no valor de 772,00 (ID 113391614 – fls. 14 e 16/20).

De acordo com
Alexandre dos Santos Lara
e
Orciene dos Santos
, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, em patrulha de rotina ostensiva no bairro Altos da Serra avistaram o apelante que apresentava em seu comportamento, certo grau de nervosismo, motivo pelo qual decidiram abordá-lo, oportunidade em que encontraram em suas vestes cinco porções de cocaína.

Narraram ainda que, durante a revista policial, o apelante os relatou que teria mais entorpecentes em sua residência, e diante disso, se dirigiram para o local indicado e encontraram a genitora do apelante que autorizou a entrada dos milicianos e os relatou que
“já tinha tido outros problemas (com o apelante) com relação ao uso e tráfico”,
ocasião em que apreenderam os petrechos e demais itens relacionados no Boletim de Ocorrência, no quarto dele (ID
113391614 – fls. 9/10; fls. 12/13 e 113399464/65).

Apurou-se, ainda, que o apelante

estaria cumprindo prisão domiciliar no bojo do Executivo de Pena nº. 3252-33.2018.8.11.0055 – Cód. 20016371.

Em sintonia com esses testemunhos, consta no Relatório nº. 715/2020, subscrito pelo Delegado de Polícia Civil que mediante os depoimentos policiais e das circunstâncias do flagrante, visto que o réu estava portando drogas embaladas para a venda, além de dinheiro, “
não resta dúvidas quanto a materialidade confirmada pelo laudo pericial e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas
”, aliado ao fato que o acusado ostenta antecedentes criminais pelo mesmo delito (
ID
113391614 – fl. 51
).

O apelante na fase extrajudicial, em 15.9.2020, informou que a sua renda mensal correspondia à quantia de R$ 100,00 e que trabalhava na função de serralheiro com seu genitor (
Natividade Queiroz Silva França
) e que seria usuário de maconha e pasta-base de cocaína.

Já na fase judicial (representado pela Defensoria Pública) relatou que, no momento do flagrante; não estaria portando nenhuma droga; que estaria com sua esposa em uma motocicleta, a qual indicou o local da residência em que foram apreendidos os locais e que não consumia entorpecentes
(ID
113391614 – fls. 22/24 e 113399464/65)
.

Malgrado a versão apresentada pelo apelante
,
negando
o comércio ilícito de entorpecentes,
os policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante vêm no sentido contrário, apontando-o como autor da prática do Tráfico de drogas no local
, dada as circunstâncias em que fora feita a prisão.

Vejo que, a
sua versão
além de contraditória, a sua versão é isolada
nos autos
, vez que a Defesa
não produziu provas e nem arrolou testemunha que pudessem ser capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Aliás, conforme depoimento do apelante na fase administrativa (Termo de qualificação – ID
113391614 – fls. 22/24
), ele estaria trabalhando como serralheiro e receberia a quantia de R$ 100,00 por mês, o que vai de encontro ao valor apreendido em sua residência (R$ 772,00).

Além do mais, enfatize-se que, o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
.
Vejamos julgado deste E. Tribunal sobre o tema:

“(...) Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, visto que a materialidade e a autoria do delito de narcotráfico estão comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelas circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes (...)”. (N.U 0023930-16.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

A propósito, o
Enunciado n. 7

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n. 101532/2015 deste Tribunal, dispõe que: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, mediante rondas ostensivas realizadas pela Polícia Militar, a
variedade de drogas (maconha e cocaína), bem como o acondicionamento dos entorpecentes,
as características dos petrechos típicos da mercancia e a quantia em dinheiro encontrado (R$ 772,00) – somados
à apreensão de substância
habitualmente utilizada para diluir drogas com a finalidade de venda (ácido bórico), constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais militares

demonstram a responsabilidade da apelante no ilícito em comento.

Acresça-se que inexistem indícios de que os agentes da polícia militar que participaram da ocorrência tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie.

A propósito, é o teor do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido:

“(...)

4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
(...)”. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021). Destaquei.

Por fim, no que se refere
à aplicação do princípio da presunção de inocência, verifico que não cabe na hipótese, porque para isso, seria necessária a presença de
elementos insuficientes e frágeis,
capazes de tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado,

verbi gratia,
ausência de provas acerca da autoria e materialidade, depoimentos das testemunhas de maneira vaga e contraditória, que não sejam capazes de comprovar, de forma inequívoca, a prática do delito pelo acusado,
o que não ocorreu na hipótese.

Isto porque,
in casu,
as palavras dos policiais militares responsáveis pelo flagrante em ambas as fases da persecução, foram uníssonas, no sentido que o réu foi flagrado pelos milicianos em posse de 5 porções de cocaína, além das drogas localizadas em sua residência e diversos petrechos típicos da traficância, demonstrando de forma inconteste, a prática do delito como narrado na exordial acusatória, o que afasta de plano, a possibilidade de aplicação do referido princípio
.

Aliás, confira-se jurisprudência do TJMS sobre o tema:

“(...) A condenação exige, sob o império do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo, não frágeis indícios da prática delitiva, mas conjunto probatório seguro, destruidor das hipóteses defensivas, que afaste dúvidas razoáveis e seja suficiente para permitir ao julgador a formação de juízo de plena convicção racional (...)”. (TJ-MS - APR: 00241169620198120001 MS 0024116-96.2019.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 09/03/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2020).

Enfim, como
não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o conjunto probatório contido nos autos
,
e de
igual modo, não ocorreu violação ao princípio da
presunção
de
inocência
, pois a condenação restou devidamente fundamentada em elementos probatórios concretos,
não
há como se acolher a pretensão absolutória.

2.
ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA

O Magistrado constatou na sentença, na segunda fase da pena que,
Raul Mateus Silva França
é reincidente nos Autos nº. 10286-69.2016.811.0042 - Cód. 434213, 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, conforme Folha de Antecedentes Criminais (ID 113391616) e, em vista disso, fixou o regime mais gravoso (fechado) para o cumprimento da reprimenda.

No que se refere ao regime, o art. 33, § 2º,
“b
” do CP determina que:

“
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
”
.

Oras, apesar de ter sido fixada pena inferior a 8 anos de reclusão
,
é certo que o apelante
é reincidente
o que, de uma simples leitura do dispositivo acima, não é difícil de se concluir pela impossibilidade do regime prisional semiaberto.

Confirmando o entendimento, colaciono jurisprudência do STJ:

“(...) V - Mantida a pena no patamar estabelecido pelas instâncias ordinárias, ou seja, 5 anos de reclusão, e
sendo o paciente portador de reincidência, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "b", Código Penal

(...)”. (STJ. AgRg no HC 593.151/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Correta, portanto, a fixação do regime fechado, não havendo como dar guarida às alegações do apelante.

Por fim, quanto ao prequestionamento com vistas à interposição de recurso aos Tribunais Superiores, a matéria entendida como violada deve ser debatida ponto a ponto. Todavia, não é necessário que o julgador pormenorize todos os argumentos e dispositivos legais em tese infringidos, sendo suficiente que ilustre os fundamentos motivadores do
decisum.

Isto posto e em
consonância
com o parecer,
nego
provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022